Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado.
2. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão do processo nos termos pretendidos pelo autor. Precedentes.
3. A simples assinatura da parte no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula na qual afirma dar-se por citada, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no CPC, art. 250.
4. Recurso conhecido e não provido.